Tribunal: TJSP
Processo: 0001667-09.2012.8.26.0355
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE - Controvérsia acerca da regularidade da instituição de loteamento em local que abrange parte do interior da Estação Ecológica Juréia-Itatins (EEJI) e seu entorno (APA-CIP/zona de amortecimento), além dos danos ambientais alegados – Imprescindibilidade de

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE - Controvérsia acerca da regularidade da instituição de loteamento em local que abrange parte do interior da Estação Ecológica Juréia-Itatins (EEJI) e seu entorno (APA-CIP/zona de amortecimento), além dos danos ambientais alegados – Imprescindibilidade de produção de provas acerca das questões debatidas – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO, com determinação de remessa dos autos à Vara de Origem para regular prosseguimento do feito.